Tribunal: TJBA
Processo: 8022759-52.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8022759-52.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VICTOR LEONARDO ARAUJO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JESSE LEONARDO ANJOS DA SILVA, DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA

RECORRIDO: HAYLLA PRISCILLA DE LIMA AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
HUMBERTO AUGUSTO ROHRS DA CUNHA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE MEDIDA PROTETIVA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DA CONEXÃO PROBATÓRIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Querelante contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores da parte contrária com efeitos infringentes, reformou sua própria decisão para reconhecer a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar queixa-crime por crimes contra a honra. O Embargante alega a ocorrência de omissão fundamental, consistente na ausência de análise de fato superveniente: a sentença que extinguiu o processo de Medida Protetiva de Urgência, que servia de fundamento para a conexão e para a competência especializada.

II. Questão em discussão

A questão central em discussão consiste em definir se a superveniente extinção do processo de Medida Protetiva de Urgência, por ausência de risco atual, constitui omissão relevante no acórdão embargado, capaz de descaracterizar a conexão probatória e o contexto de violência de gênero, impondo, assim, a modificação da competência para a vara criminal comum.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades internas do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise da matéria com base em fatos novos que não alteram a essência jurídica da decisão.

A competência, em especial a de natureza absoluta como a das Varas de Violência Doméstica, é definida com base na situação fática e processual existente ao tempo da propositura da ação e dos atos decisórios subsequentes, em aplicação do princípio
tempus regit actum
. A posterior extinção do feito conexo, notadamente quando fundamentada na ausência de perigo atual, não possui o poder de retroagir para afastar a competência já firmada com base no contexto de violência de gênero que originou ambos os processos.

A conexão probatória, prevista no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, persiste, pois a apuração da veracidade dos fatos imputados na queixa-crime (crimes contra a honra e denunciação caluniosa) está intrinsecamente ligada à análise dos mesmos eventos que fundamentaram o pedido de proteção da vítima. A extinção da medida protetiva não invalida o histórico de violência, que continua sendo o substrato fático comum e determinante para a correta aplicação do direito, cuja análise integral compete ao juízo especializado.

A pretensão do Embargante de reformar o julgado com base na extinção do processo conexo revela nítido propósito de reexame do mérito da questão de competência, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração. A ausência de menção expressa à sentença extintiva no acórdão embargado não configura omissão apta a macular o julgado, uma vez que tal fato não altera a fundamentação jurídica central que sustenta a competência da vara especializada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. A superveniente extinção de Medida Protetiva de Urgência, por ausência de risco atual, não configura omissão relevante em acórdão que firmou a competência da Vara de Violência Doméstica para julgar crimes conexos, pois a definição da competência se baseia no contexto fático-probatório de violência de gênero existente ao tempo dos atos, o qual não é desconstituído pela cessação da medida cautelar. 2. A utilização de Embargos de Declaração para rediscutir a competência à luz de fato superveniente que não altera a essência da conexão probatória configura tentativa de reexame de mérito, finalidade estranha à natureza deste recurso."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 76, III, e 619. Lei nº 11.340/2006, art. 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8022759-52.2023.8.05.0080
, em que figura como Embargante
VICTOR LEONARDO ARAUJO CERQUEIRA
, e como Embargados
HAYLLA PRISCILLA DE LIMA AMORIM e JORGE LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

R
elator